Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. FRAUDE PRATICADA PELA EMPRESA ESTIPULANTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. RESCISÃO IMOTIVADA. PRAZO DE VIGÊNCIA E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA.

1. A constatação de fraude perpetrada pela empresa estipulante na contratação com a seguradora não é oponível ao consumidor, se não restou comprovada a má-fé do segurado.

2. Hipótese em que a operadora do plano de saúde somente requereu à estipulante a documentação referente ao vínculo empregatício dos segurados cerca de 3 (três) anos após a contratação. Falta de cautela configurada.

3. Estando o consumidor adimplente com as obrigações contratuais, a rescisão imotivada do plano de saúde coletivo somente se mostra lícita se, decorridos mais de 12 meses da contratação, houver, por parte da operadora, a prévia notificação do segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS).

4. Apelação conhecida e não provida.